Tribunal: TJMT
Processo: 0015518-23.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015518-23.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO MATHEUS GARCIA DA SILVA TORRES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAQUEL FARIAS CAMPOS DE ARAÚJO (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015518-23.2020.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO MATHEUS GARCIA DA SILVA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO AJUSTADA PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES INSUFICIENTE PARA MODULAR A BENESSE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT).

A
negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não enseja a absolvição.

N
o caso, por não ser exacerbada a quantidade de drogas, justifica-se fixar a fração da minorante no patamar máximo de 2/3”
(STJ, AgRg no HC n. 819.511/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015518-23.2020.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO MATHEUS GARCIA DA SILVA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Leonardo Matheus Garcia da Silva Torres, contra sentença que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, e 150 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Em suas razões, assevera que: 1)
no interrogatório judicial, o réu “
reforçou que não foi encontrado nada de ilícito consigo no momento da abordagem e que não era dono dos entorpecentes apreendidos no local abandonado
” (sic); 2) “
a simples suposta apreensão de drogas é deveras frágil para configuração do crime de tráfico. Logo, é incabível a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecente quando não se comprova, pelas provas colhidas, que ele se dedica ao comércio ilícito da droga. Leonardo nunca foi visto vendendo ou entregando drogas a alguém. Além disso, é primário, pois jamais se dedicara ao crime
” (sic); 3) “
a benesse prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/2006, deve ser aplicada em seu patamar máximo
” (sic)
(Id.
168955646 - pág. 1- 8).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
168955649 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
173842159 - pág. 1-13
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015518-23.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de maio de 2020, por volta das 01h30min, durante calamidade pública, na Rua ‘O’, Bairro São Gonçalo III, em Cuiabá/MT, o denunciado Leonardo Matheus Garcia da Silva Torres trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com massa total de 74,16 g (setenta e quatro gramas e dezesseis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66470- 01, fls. 15/17-IP).

Na mencionada data, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que na Rua ‘O’, Bairro São Gonçalo III, nesta cidade, precisamente em frente a uma residência de fachada na cor verde, havia um grupo de indivíduos realizando a venda de entorpecentes.

Diante disso, diligenciaram até ao local, oportunidade em que avistaram o grupo mencionado.

Realizada a abordagem e busca pessoal, os militares localizaram com o denunciado 06 (seis) porções de cocaína e o valor de R$ 40,00 (quarenta reais). Em continuidade à diligência, visualizaram 20 (vinte) porções de cocaína, com as mesmas características das apreendidas com Leonardo, escondidas em uma residência abandonada, localizada ao lado. [...]
(Id. 168955583 - pág. 98-100).

A matéria está comprovada. O
Laudo Pericial n. 3.14.2020.66470-01 consignou que o material apreendido totalizou 74,16g (setenta e quatro gramas e dezesseis centigramas) e atestou positivo para cocaína e (Id.168955583 - pág. 30-34 ).

A autoria também restou provada.

Na fase inquisitorial, Gabrielle Najara Barros Moraes descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue a guarnição da oficial de área do 9º BMP recebeu denúncia anônima de que pela Rua ‘O’, do Bairro São Gonçalo 3, em frente a uma residência de fachada de cor verde, estaria um grupo de pessoas realizando o tráfico de drogas; Que após ter conhecimento de tal informação, a guarnição da oficial de área solicitou apoio das guarnições da Subárea 2 e do Grupo de Apoio do 9º BMP para proceder a abordagem policial no local da denúncia; As guarnições, ao entrarem na Rua ‘O’, logo observaram o grupo de pessoas em frente ao endereço supracitado;
Que foi realizada a abordagem nas pessoas que se encontravam pelo local, sendo encontrado em posse do suspeito Leonardo 06 (seis) porções de substâncias análogas à cocaína e R$ 40,00 reais em espécie
;
Que ao realizar buscas nas proximidades do local onde os suspeitos estavam, foi encontrado mais 20 (vinte) porções da mesma substância que estava na posse do suspeito, escondidas em uma residência abandonada, sendo que esta fica ao lado da residência onde o suspeito estava
; Que após encontrar as demais porções, o suspeito confessou que são suas e que estaria comercializando cada porção pelo valor de R$ 15,00; Que diante do ocorrido, o suspeito foi encaminhado com uso de algemas, por receio de fuga, para a Central de Flagrantes de Cuiabá [...]

(Id.
168955583 - pág. 14-16).

A declaração de Fabricio Trindade Taques foi no mesmo sentido (Id.
168955583 - pág. 20-22).

Na delegacia de polícia, o réu negou o cometimento do crime:

Que indagado em relação aos fatos narrados no boletim de ocorrência PM, responde o interrogando que reside na Rua 4, Residencial Coxipó e, por volta das 23 horas estava em frente a uma mercearia na Rua ‘O’, conversando com o pessoal; Que quando percebeu chegou a PM e pediu para o interrogando se afastar do local e foi feita revista pessoal no interrogando,
onde não foi encontrado nada de ilícito em sua posse
;
Que, em seguida, a polícia adentrou em uma residência abandonada e “quando saíram trouxeram esta droga e disseram que era minha
”;
Que não havia droga na posse do interrogando e também o que foi encontrado na residência abandonada não pertence ao interrogando
, “era uma casa abandonada e eu não estava vendendo drogas, eu não tenho a ver com a situação, eles que disseram que era meu, mas não é não” [...]
(Id. 168955583 - pág. 38-42).

Na instrução processual, a PM Gabrielle Najara confirmou a ocorrência do crime e atribuiu ao réu a responsabilidade no acontecido:

Juiz: [...] a senhora se recorda dessa ocorrência policial?

T: Sim, recordo.

Juiz: Como que foi, houve uma denúncia falando de várias pessoas vendendo droga, como que era isso?

T: Sim, já tinha recebido várias denúncias, denúncias que foram feitas no 190 mesmo, por esse dia, era um sábado, se não me engano, estava tendo bastante ocorrência, então eu esperei o melhor momento, a área ficar mais tranquila para poder ir lá e realizar a abordagem, porque, segundo a informação, tinha um número expressivo de pessoas lá, precisava ter mais guarnições para ir lá e realizar a abordagem; fui eu e mais duas guarnições de área esse dia lá e realmente estavam essas pessoas ‘a qual’ havia na denúncia; realizamos a abordagem a essas pessoas e com o único suspeito, que é esse que está aí, Leonardo, salvo engano o nome dele, após a abordagem,
em busca pessoal nele, foi encontrada algumas porções de substância análoga à cocaína com ele; diante disso, a gente começou a fazer as buscas nas proximidades, na residência onde eles estavam em frente, ao lado dessa residência, tinha uma residência lá abandonada, onde ninguém estava morando na residência, foram feitas buscas lá e encontrada mais uma certa quantia da mesma substância; em entrevista a esse cidadão, ele confirmou como sendo dele.

Juiz: Essa droga que foi encontrada nessa residência abandonada, a embalagem, os papelotes, não sei como era, era semelhante ao que foi encontrado com ele, com o réu, ou não [...]?

T: Era idêntica
.

Juiz: Quantas pessoas que tinha ali em frente a essa casa, foram abordadas e feita a revista, a senhora se recorda mais ou menos?

T: Aproximadamente umas seis pessoas.

Juiz: Só do sexo masculino ou tinha mulher, criança também?

T: Tinha mulher também, tinha uma mulher que era a dona da residência onde eles estavam na frente.

Juiz: Certo, mas a única pessoa que foi encontrado com entorpecente foi o denunciado ou não?

T: Exatamente.

[...]

Defesa: [...] foi sua guarnição que fez a revista no acusado?

T: A guarnição que encontrou o entorpecente era a que estava em apoio comigo lá.

Defesa: A senhora acompanhou a revista?

T: Acompanhei a revista, eu vi o momento em que a guarnição localizou com ele os entorpecentes
.

Defesa: E qual foi o nome da pessoa, de quem estava na guarnição que encontrou a droga?

T: Vixe, eu não me recordo quem realizou a abordagem exclusivamente nele, porque eram mais de cinco policiais nessa abordagem e eu fiquei mais para abordar a mulher, né?, fiz a segurança no primeiro momento, aguardando que os suspeitos do sexo masculino fossem abordados e depois eu fiz a abordagem na mulher, mas eu vi o momento em que foi encontrada a droga com ele, só não sei te dizer com certeza qual policial que fez a abordagem nele.

Defesa: Essas guarnições que chegaram, chegaram juntas ou por ruas diferentes?

T: Ruas diferentes.

Defesa: Ruas diferentes?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com a cabeça].

Defesa: Nessa denúncia passava a característica do acusado ou só falava de forma genérica?

T: Falaram de forma genérica, não falou exclusivamente uma pessoa, falou que tinham pessoas na frente dessa residência, eu lembro bem que na denúncia passaram as características certinho da residência a qual eles estavam a frente, né?, só fomos lá e confirmamos que realmente tinham essas pessoas e procedemos a abordagem, foi isso.

[Falha na conexão]

Defesa: A senhora saber dizer se essas outras pessoas que estavam próximas também, que foram abordadas ali, viram o momento em que encontraram a droga com ele?

T: Eu acredito que deve ter visto, estava todo mundo junto.

Defesa: E não foi possível levar essas outras pessoas também?

T: Não, a droga estava com ele, não estava com as outras pessoas, ele confirmou que a droga era dele, o restante do material também, que foi encontrado na residência ao lado, abandonada, ele confirmou que era dele, não tinha porque eu conduzir as outras pessoas.

[...]

Defesa: Confirmou para a senhora e o restante dos policiais?

T: Exatamente. [...]
(Id.

168955614 - pág. 1).

O depoimento do PM Fabricio Trindade Taques auxiliou na compressão do caso:

Juiz: [...] o senhor lembra dessa ocorrência policial Fabrício?

T: Sim.

Juiz: Conta para nós, houve uma denúncia primeiro, como que foi?

T: Foi como o senhor falou [ininteligível], na frente estava acontecendo como se fosse um churrasco, uma coisa assim e
o suspeito estava com a droga.

Juiz: Na frente dessa casa quantas pessoas tinham, o senhor se recorda, era uma família, só estava o suspeito, tinha mais gente, como era?

T: [...] tinha mais gente [...].

Juiz: Todos foram revistados?

T: Sim.

Juiz: Só com ele foi encontrado droga?

T: Sim.

Juiz: E essa droga, a denúncia diz que foi encontrado em uma casa abandonada próxima drogas com as mesmas características da que foi encontrada com o réu, o senhor confirma isso também?

T: Sim, era uma casa, como que fosse uma ‘quitinetizinha’.

Juiz: E foi encontrado embalagem igualzinha, como que era essa droga?

T: Era bem parecida [...], estava em uma sacola.

Juiz: O senhor tem certeza que com ele foi encontrado seis porções de cocaína?

T: Sim.

Juiz: Porque ele negou, ele falou aqui para mim agora pouco que com ele não foi encontrado nada, então tinha droga com ele?

T: Sim
.

Juiz: As pessoas que estavam lá, que foram abordadas, eram todas do sexo masculino ou tinha mulher, tinha criança?

T: Não me recordo.

Juiz: A denúncia falava o que, o senhor lembra [...]?

T: [...] foi encontrado uma quantidade com ele e a outra parecida dentro dessa casa abandona.

[...]

MP: Ele chegou a admitir que estava fazendo a venda de entorpecente ali?

T: [...], lembro da situação, agora da conversa que foi não me recordo.

MP: O que ele falou quando vocês encontraram esse entorpecente com o ele, o senhor não se lembra?

T: Não, no caso a ocorrência tem mais de ano, não tem?

MP: 30 de maio de 2020, certo, mais alguma coisa sobre esses fatos que o senhor se recorde e considera importante?

T: Acredito que não, lembro da situação, os detalhes em si [...], a situação me recordo, agora detalhe da situação não tenho como dizer para o senhor.

Defesa: Você faz parte da guarnição do 9º Batalhão, que recebeu a denúncia?

T: Na data sim.

Defesa: Junto com sua guarnição também foi acionado outros policiais para fazer as diligências?

T: Se não estou engado, acho que foi duas ou três guarnições, a denúncia falava que era uma quantidade de pessoas que estava em frente a residência.

Defesa: Então foi a sua?

T: Se não estou engando foi [...], mais o grupo de apoio.

Defesa: E quem fez a abordagem, foi sua guarnição ou foi a guarnição da área de apoio?

T: [...].

Defesa: E a revista pessoal nele quem fez, foi você ou foi algum membro dessa guarnição de área?

T: Dessa situação não me recordo se foi eu ou foi outra pessoa.

Defesa: E você se recorda, olhando ele aí, se foi você que fez a revista nele?

T: Não, não me recordo.

Defesa: Não se recorda?

T: No dia eu estava como motorista, então provavelmente eu fiz a abordagem [...], a outra guarnição tem mais dois ou três componentes também [...] fez a busca, agora informação de quem foi que fez a abordagem dele [...].

Defesa: Essa busca que você fala foi feita em quantas casas ali, mais de uma, para baixo da rua, como que foi?

T: Na abordagem [...], na situação sim, estava ele e mais uns dois ou três, acho, amigo dele, alguma coisa assim.

Defesa: E na casa, quantos foram abordados, foram revistados?

T: Quantas casas?

Defesa: É, foi uma, duas?

T: Só essa casa que estava abandonada [...].

Defesa: Só essa casa que estava abandonada?

T: Sim.

Defesa: Essa denúncia...

T: As outras todas aparentavam ter gente morando.

Defesa: Você falou que aparentava ter gente morando?

T: Sim, aparentava ter gente morando.

Defesa: E ali na abordagem alguém indicou que ele morava, podia morar nessa casa?

T: Não me recordo.

Defesa: Nessa denúncia que o seu batalhão recebeu, foi uma denúncia anônima que o batalhão de área recebeu, indicava as características do acusado ou só falava de forma genérica?

T: Acho que de forma genérica na rua, as pessoas estavam na rua, está no boletim de ocorrência, mas acho que só a rua.

Defesa: Na casa lá você chegou a ver as drogas apreendidas?

T: Sim [...].

Defesa: Você sabe se toda ela estava envolva em saquinho azul ou saquinho branco?

T: Não vou saber dizer para o senhor, lembro que era a mesma aparência da que estava com ele e estava na casa.

Defesa: Você já tinha recebido alguma denúncia em relação ao acusado anteriormente?

T: Que me recordo, não. [...]
(Id
.
168955613 - pág. 1).

Em juízo, o réu sustentou a negativa de autoria, aduzindo que: 1) estava junto com sua tia e seu primo, sendo que todos foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado; 2) a polícia achou as drogas na casa e lhe ‘entregaram isso aí’, porque tinha passagem; 3) não conhece os policiais, nem tem nada contra eles; 4) havia ‘sete’ guarnições da polícia na ocorrência

(Id.
168955612 - pág. 1).

No caso
sub examine
, a
pós receber denúncias anônimas a respeito do comércio de drogas em frente a uma residência específica, a polícia se deslocou para o local e se deparou com diversas pessoas.

Todos foram revistados e, com o réu, foram apreendidas 6 (seis) porções de cocaína.

Depois de encontrar as drogas com ele, a polícia revistou a residência abandonada, que ficava ao lado do imóvel objeto da denúncia, e encontrou outras 20 (vinte) porções do mesmo entorpecente.

A respeito do acontecido, Gabrielle Najara Barros Moraes explicou para o juiz: “
tinha recebido várias denúncias, denúncias que foram feitas no 190 mesmo[...], falou que tinham pessoas na frente dessa residência, eu lembro bem que na denúncia passaram as características certinho da residência a qual eles estavam a frente [...] nós fomos lá e confirmamos que realmente tinham essas pessoas e procedemos a abordagem”.

Assegurou que “
fez a segurança no primeiro momento, aguardando que os suspeitos do sexo masculino fossem abordados, e depois [fez] a abordagem na mulher, mas [viu] o momento em que foi encontrada a droga com ele [réu]”.

De acordo com a testemunha, Leonardo trazia
“algumas porções de substância análoga à cocaína com ele e, diante disso, a gente começou a fazer as buscas nas proximidades, na residência onde eles estavam em frente, ao lado dessa residência, tinha uma residência lá abandonada, onde ninguém estava morando na residência, foram feitas buscas lá e encontrada mais uma certa quantia da mesma substância; em entrevista a esse cidadão, ele confirmou como sendo dele”.

Também fez questão de frisar que os entorpecentes encontrados na residência abandonada tinham característica ‘idêntica’ aos apreendidos com o réu.

A apreensão de drogas também restou confirmada por Fabricio Trindade Taques.

O policial esclareceu que, no local indicado na denúncia, haviam várias pessoas, pois “
estava acontecendo como se fosse um churrasco, uma coisa assim”.

Assegurou que todos foram revistados e “
foi encontrado uma quantidade com ele [réu] e a outra parecida, dentro dessa casa abandona”.

A prova documental corrobora a apreensão noticiada pelas testemunhas.

O termo de exibição e apreensão registra que foi apresentado à autoridade policial “
06 porções médias de subst. análoga à cocaína, 01 porção grande e 19 porções médias de subst. análoga à cocaína
”, além de “
R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie”
(Id.
168955583 - pág. 24).

Saliento que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivo pessoal
” (STJ, AgRg no RHC n. 183.065/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023), o que não ocorre no presente caso.

Aliás, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, “
não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada
” (Id. 168955623 - pág. 10).

Ademais, é pacifico o entendimento de que o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova bastante para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Além do mais, o tráfico de drogas é crime de ação múltiplas, que se caracteriza por quaisquer das condutas descritas no tipo penal, que incluiu ‘ trazer consigo’ e ‘manter em depósito’.

Destarte, a comercialização é dispensável para a caracterização do ilícito:

[...] Outrossim, no que diz respeito à alegação de que não foi demonstrado que o recorrente pretendia realizar a mercancia dos entorpecentes, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.772/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

[...] Ademais, este Tribunal Superior entende que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.460/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Por outro lado, a versão exculpatória encontra-se isolada nos autos.

Conquanto o réu insista que não havia nada de ilícito com ele, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

A tia e o primo que, segundo ele, presenciaram os fatos, não foram arrolados para depor em seu favor.

Na verdade, essas pessoas sequer foram identificadas pela defesa.

A
negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Assim sendo, a condenação de Leonardo nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2206 deve ser preservada.

No que concerne à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aplicada na fração de 1⁄2 (metade), o magistrado sentencia justificou:

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de droga apreendida nestes autos, a saber: 74,16g (setenta e quatro gramas e dezesseis centigramas) de COCAÍNA, somente na 3ª fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

[...]

Nesta fase, denota-se que o réu é primário, não há registro de maus antecedentes (condenação definitiva), tampouco informações de que integre organização criminosa.

Muito embora a existência de outros processos criminais em curso até então defendida por este Magistrado como fundamento idôneo para justificar a dedicação às atividades criminosas nos termos do Enunciado n. 52 do TJMT, diante da revisão do referido Enunciado no webinário realizado no dia 02/09/2021 pelas Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, se curvando ao novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 151.431/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, hei por bem aplicar referido benefício, mesmo havendo registro de outras ações penais em curso (autos nº 0002921-90.2018.8.11.0042 e 0004113-24.2019.8.11.0042), por corolário ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Posto isto e avaliando a quantidade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 – TJMT), REDUZO a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão [...]
(Id. 168955623 - pág. 13-15).

Não desconheço que “
a Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena” [...]
(AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Contudo, no presente caso, a quantidade de droga apreendida –
74,16g (setenta e quatro gramas e dezesseis centigramas)
de cocaína
– embora não seja desprezível – é insuficiente para modular o redutor.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

[...] no caso, por não ser exacerbada a quantidade de drogas
[1]
, justifica-se fixar a fração da minorante no patamar máximo de 2/3. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 819.511/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] Na hipótese, entretanto, embora a quantidade e a natureza não tenham sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, o quantum apreendido - 354 porções de cocaína (283,2g) - não se mostra suficiente para justificar a modulação do benefício, sendo adequada ao caso a incidência na fração máxima, sobretudo diante da primariedade e dos bons antecedentes do agravado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Passo à dosimetria da pena.

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravante a ser considerada e, ante o disposto na Súmula n. 231 do STJ, a atenuante da menoridade a que o réu faz jus não altera a pena.

Pelas razões alhures expostas, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, deve incidir na fração de 2/3 (dois terços). Assim, fixo a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ficam preservadas as demais disposições da sentença.

Posto isto,
provejo parcialmente
o apelo interposto por Leonardo Matheus Garcia da Silva Torres para ajustar a fração do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços), ficando sua pena definitiva redimensionada
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

[1]

Aproximadamente 220g (duzentos e vinte gramas) de crack – informação registrada no voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023